Tribunal: TJDFT
Processo: 0700988-08.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700988-08.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: NORMANDO CORREIA DA ROCHA BAIA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação provisória de sentença (Processo no 0717657-07.2021.8.07.0001), movida por NORMANDO CORREIA DA ROCHA BAIA, considerou prejudicada a prova pericial, diante da omissão da instituição financeira na apresentação da documentação necessária (ID 125853497, dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 36539477), o agravante diz ser necessária a realização da prova pericial, pois não cuida a hipótese de simples cálculo aritmético. Alega ser notório o excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte recorrida. Pede que, caso não seja designada perícia, seja determinada a remessa dos autos à Contadoria, para apuração do saldo devedor. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Requer, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 36539480). Intimado para se manifestar sobre a admissibilidade do recurso (ID 36565746), o agravante deixou o prazo transcorrer in albis (ID 37188853). Brevemente relatados, decido. É caso de não conhecimento do recurso. Inicialmente, registre-se que os IDs citados são relativos ao processo originário. Na origem, cuida o feito de liquidação provisória de sentença, movida pelo ora agravado, lastreada em título judicial formado na ação civil pública n° 0008465-28.1994.4.01.3400 (ID 92876261). O d. Juízo da causa, em decisão prolatada ainda no mês de dezembro de 2021, deferiu a realização da prova pericial na especialidade contábil, conforme solicitado pela parte requerida, já indicando o valor dos honorários periciais e intimando as partes para formulação de quesitos e indicação de assistente técnico (ID 111206429). Diante do não recolhimento dos honorários do expert, a instituição financeira foi intimada para realizar o pagamento, sob pena de desistência da prova pericial e homologação dos valores indicados pela parte autora (ID 115246756). A intimação foi renovada mais uma vez (ID 116523010), quando, só então, houve o recolhimento (ID 117242375). Na sequência, o perito solicitou que a instituição financeira disponibilizasse o extrato com as informações necessárias à realização da prova (ID 119940191). Não obstante devidamente intimado, o ora agravante não providenciou a juntada da documentação, nem mesmo após a concessão de prazo complementar (ID 123311095). À luz de tal cenário, o Magistrado singular ainda questionou o perito designado quanto à possibilidade de realização dos cálculos com base na documentação presente nos autos; todavia, à míngua dos extratos pertinentes ao caso o exame técnico se revelou inviável (ID 125784223). Apenas então, diante da completa inércia do ora agravante, o d. Juízo da causa considerou prejudicada a perícia, intimando a parte autora para apresentar o valor considerado devido (ID 125853497). Agora, em sede de recurso, após deixar de se manifestar, por diversas vezes, sobre as determinações judiciais exaradas pelo Magistrado singular, o agravante discorre sobre a necessidade de realização da perícia, matéria que, a rigor, já havia sido examinada em momento processual anterior. Claramente, o d. Juízo da causa, no bojo da decisão atacada, não se contrapôs à realização da prova, como busca argumentar o agravante, em descompasso com os fundamentos do decisum e, portanto, em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Outrossim, intimada, no bojo do presente agravo de instrumento, para se manifestar sobre a admissibilidade do recurso, mais uma vez a instituição financeira deixou o prazo transcorrer em aberto (ID 36565746). De tal maneira, nos termos do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso pende de condição de admissibilidade. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator